Tribunal: TJDFT
Processo: 0746328-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) Número do processo: 0746328-04.2025.8.07.0000 REQUERENTE: MARIA JUCILANDIA DOS SANTOS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O MARIA JUCILANDIA DOS SANTOS, interna do sistema prisional, no estado de São Paulo, peticiona, de próprio punho, inconformada com a pena superior a 13 (treze) anos que lhe foi imposta, para requerer o “perdão da pena”, ao argumento de que vítima e testemunhas mentiram em seus depoimentos. Em despacho de id 77620590, determinei a remessa dos autos à Defesa técnica, para os devidos esclarecimentos e para instruir adequadamente o pedido, se fosse o caso de prosseguimento do feito, nos seguintes termos: Ocorre que a peça apresentada pela própria detenta, que, conforme envelope de id 77592590, encontra-se recolhida na Penitenciária Feminina de Santana, não veio devidamente instruída, o que impede a análise do contexto de suas alegações, bem como de identificar se sua prisão decorre de ordem emanada de algum dos Juízos das Circunscrições Judiciárias do Distrito Federal, além de inviabilizar a análise quanto ao recebimento da petição como habeas corpus. Assim, para viabilizar adequadamente a legitimidade ampla para a impetração da ação constitucional, deve ser ouvida a defesa técnica antes de outras providências. Desse modo, remetam-se os autos à Defensoria Pública junto à Vara de Execuções Penais, para os devidos esclarecimentos, bem como para instruir adequadamente o pedido, caso entenda pelo prosseguimento do feito. Na manifestação de id 77803138, a Defensoria Pública informa que não há processo de execução de pena em nome da peticionante tramitando no Distrito Federal, de onde se conclui, em razão do endereço informado na peça inicial, que a competência para o regular processamento do feito é do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Os autos retornaram conclusos. É o relatório. Decido. Conforme relatado, a sentenciada peticionou de próprio punho para pedir a revisão de sua condenação. Ocorre que, como esclarecido pela Defensoria Pública, não há notícias de processo de execução em trâmite em nome da peticionante no Sistema SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado. Também em consulta ao Sistema PJe desta Corte de Justiça, primeira e segunda instâncias, não há ações penais em curso tendo como ré Maria Jucilandia dos Santos, de onde se conclui que a competência para processar e julgar o feito não é deste Tribunal de Justiça. Ao que parece, diante do endereço informado no documento de id 77592590, a competência para processar o presente feito recai sobre o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Desse modo, não conheço do pedido e DECLARO A INCOMPETÊNCIA desta colenda Turma Criminal para processar e julgar o presente feito. Publique-se. Intime-se. Feitas as anotações devidas, arquivem-se os autos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator